Tribunal: TJMT
Processo: 1040767-30.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1040767-30.2018.8.11.0041
Recorrente: Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
Recorrido: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda. - COOPERB
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85735491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL - APELO DESPROVIDO.
É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.
A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade.
Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato”. (N.U 1040767-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).
Os dois embargos de declaração opostos por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda. foram rejeitados nos acórdãos id 103240474 e id 116005950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que acolheu o pedido de exceção de pré-executividade apresentada pela apelada, Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda. - COOPERB, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e, em face disso, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 803, I, c/c o artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. A sentença, ainda, condenou a exequente/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 11, 489, II, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 3o, 7o, 11, 141, 355, 369, 371, 373, 489, 492, 783, 784, 786, 926 e 985 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Afirma que “ao decidir pelo recebimento da exceção de pré-executividade lastreada em prova documental unilateralmente produzida, a Câmara estadual violou os artigos 926 e 985, ambos do CPC”.
Aduz que “houve a produção de prova documental pela recorrida (ofício e acórdão do Tribunal de Contas) e a corte admitiu válida a prova, o que viola a jurisprudência uniforme que rejeita o cabimento do incidente se necessária a produção probatória”.
Sustenta que “pediu a aplicação única e exclusiva da cláusula quarta do contrato executado. A Câmara estadual decidiu pelo acolhimento da exceção de pré-executividade calçada na impossibilidade de êxito e, via de consequência, não incidência da cláusula segunda do contrato, violando os artigos 3o, 141 e 492 do CPC”.
Argumenta, nesse sentido que “como o pedido foi formulado exclusivamente com base na cláusula quarta, que trata da rescisão unilateral, o acórdão recorrido deixou de apreciar a lesão e ameaça de direito da recorrente, bem como decidiu a lide com base diversa da pedida pela credora: cláusula quarta”!
A aventada afronta aos artigos 7o, 355, 369, 371 e 373 do CPC teria ocorrido em virtude da admissão de produção de prova documental pela recorrida, e o desprezo da prova documental produzida pela recorrente.
Informa que “ao decidir pela iliquidez do contrato executado, o acórdão recorrido violou os artigos 783, 784 e 786 do CPC, pois “há liquidez no título, porquanto a execução tem lastro na cláusula quarta que prevê tão somente a rescisão contratual unilateral e imotivada, situação devidamente experimentada pelos litigantes”.
Recurso tempestivo (id 120019475).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 119914458).
Contrarrazões no id 123126458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, II, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, II, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “a base da ação executiva se concentrava exclusivamente no descumprimento da cláusula quarta, enquanto a sentença e os acórdãos recorridos concentraram-se na análise da cláusula segunda”.
Afirma que não foi examinada, igualmente, a alegação de “erro material que ignorava a presença de documento reclamado pela juíza de primeira instância e pela corte de recursos estadual”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) não há falar em inadimplemento unilateral, voluntário, pois a Cláusula Primeira do aludido contrato menciona a finalidade, que é viabilizar os recebimentos dos subsídios, relativos ao período de 01/2004 a 12/2011, com base na Portaria CIMA n. 10/99; e conforme menciona a Cláusula Segunda, ocorrendo o êxito na prestação de serviços de representação, viabilização e recebimento, seria viável os honorários, o que, de fato, não ocorreu.
Ressalte-se, também, que é incontroversa a existência do contrato, por outro lado, não há qualquer prova de rescisão unilateral ou revogação do mandato, que possa dar azo à execução com base na Cláusula Quarta, que imporia o pagamento integral dos honorários.
Assim, conclui-se que não há formação do título executivo, eis que ausente a sua exigibilidade.
Ora, frise-se, há um contrato de êxito que não se aperfeiçoou – em razão inexistência do próprio êxito”. (id 85735491 - Pág. 10)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, II, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “ao decidir pelo recebimento da exceção de pré-executividade lastreada em prova documental unilateralmente produzida, a Câmara estadual violou os artigos 926 e 985, ambos do CPC”.
Aduz que “houve a produção de prova documental pela recorrida (ofício e acórdão do Tribunal de Contas) e a corte admitiu válida a prova, o que viola a jurisprudência uniforme que rejeita o cabimento do incidente se necessária a produção probatória”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado a “(...) viabilidade e cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que o seu objeto está intrínseco à própria discussão acerca dos requisitos essenciais da execução, desde que haja a pronta demonstração de irregularidade do título, mostrando-se desnecessária a dilação probatória”. (id 85735491 - Pág. 7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é possível a apresentação de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída, isto é, que não seja necessária a dilação probatória, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.
2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.
3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes.
6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).
7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.) [mutatis mutandis]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 926 e 985 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 3o, 141 e 492 do CPC, amparada na assertiva de “pediu a aplicação única e exclusiva da cláusula quarta do contrato executado. A Câmara estadual decidiu pelo acolhimento da exceção de pré-executividade calçada na impossibilidade de êxito e, via de consequência, não incidência da cláusula segunda do contrato (...)”.
Argumenta, nesse sentido, que “como o pedido foi formulado exclusivamente com base na cláusula quarta, que trata da rescisão unilateral, o acórdão recorrido deixou de apreciar a lesão e ameaça de direito da recorrente, bem como decidiu a lide com base diversa da pedida pela credora: cláusula quarta”!
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre eventual julgamento extra petita, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra petita, com ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da decisão surpresa, quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos (iura novit curia), dentro dos limites da causa e das razões recursais, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.
2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegada existência de decisão extra petita exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1926335/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 7o, 355, 369, 371, 373, 783, 784 e 786 do CPC, cuja controvérsia se refere à comprovação da iliquidez da obrigação, demonstrada pela prova documental trazida pela parte recorrida em exceção de pré-executividade.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça